Tribunal: TJES
Processo: 0000730-52.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000730-52.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE GERALDO PINTOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidor que alegou não ter contratado empréstimos consignados realizados em seu benefício previdenciário. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a restituição dos valores descontados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(I) verificar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados;
(II) avaliar a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço;

(III) examinar a existência e a adequação da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.846.649/MA), atribui à instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade da contratação impugnada por suposta fraude.
4. No caso, o banco não demonstrou a regularidade da contratação, tampouco a autenticidade da assinatura no contrato apresentado, o que autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico.
5. O desconto indevido em benefício previdenciário, sobretudo em relação a pessoa idosa, gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo sofrido.

6. A indenização de R$ 6.000,00 mostra-se adequada diante dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições das partes e a gravidade da ofensa.

7. A majoração da verba honorária sucumbencial é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação impugnada por suposta fraude, especialmente quanto à autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário.

O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação fraudulenta enseja reparação por danos morais, os quais se configuram in re ipsa.

O valor de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22/06/2022, DJe 29/06/2022 (tema repetitivo);

TJES, Apelação Cível n. 0023756-11.2016.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 11/05/2021, DJe 21/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000730-52.2019.8.08.0032.

APELANTE: BANCO BMG S. A.

APELADO: JOSÉ GERALDO PINTOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Decorre a demanda de operações de crédito (na modalidade conhecida como empréstimo consignado) que
o
autor afirmou ter sido efetivada de forma fraudulenta.

Pela respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado de primeiro grau julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial para “a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente aos contratos identificados na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar as requeridas a procederem à restituição/estorno simples do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e c) condenar as requeridas, cada qual, ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, nos termos da fundamentação.”

O
Banco BMG S. A.
interpôs
o
recurso de apelação no qual sustentou, em síntese, que
1) a
regularidade da contratação do empréstimo consignado;
2)
a existência de prova da disponibilização do crédito; e
3)
a inexistência de danos morais indenizáveis.

O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos firmou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Dito isso, considerando os fatos alegados pelo autor e que o apelante não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, a declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe. Sobre a irregularidade da contratação, relevante colacionar os seguintes trechos da judiciosa sentença recorrida:

À luz do relatado, quanto às avenças envolvendo a instituição financeira Banco BMG, registra-se da inicial e extrato previdenciário que a instrui, um gama de contratações impugnadas pelo autor (ff. 07, 23/24, 30/32. De outro lado, em sua peça de oposição, a requerida apresenta, tão somente, insurgência dialética e documental em relação a uma contratação, tal seja, nº 40912830, envolvendo adesão a cartão de crédito em consignação, para desconto em folha de pagamento.

Apesar da juntada de cópia da documentação da parte autora, colhe-se ainda do instrumento acostado às ff. 384/387, que a assinatura ali aposta difere daquela constante dos documentos pessoais do demandante, instrumento procuratório e declaração de hipossuficiência que acompanham a petição inicial.

Ao contrário do alegado pelo apelante não se pode ter como mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria do apelado, que é pessoa idosa e não aufere grandes valores de modo que qualquer subtração de quantia de modo indevido é capaz de gerar angústia e sofrimento.

Como se não bastasse isso, esta egrégia Corte já se manifestou no sentido de que "o desconto indevido em proventos de aposentadoria possui o condão de gerar danos morais
in re ipsa
, sendo despicienda a prova efetiva de abalo moral." (Apelação cível n. 0023756-11.2016.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 11-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 21-05-2021).

Considerando que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, reputo razoável a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais).

Posto isso nego provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.